Tribunal: STF
Processo: Rcl 92236
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Piauí alega ter o respectivo Tribunal de Justiça, em sede de cumprimento provisório de sentença (Processo originário n. 0858858-44.2024.8.18.0140 e AI n. 0757520-25.2025.8.18.0000), inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), além do enunciado da Súmula Vinculante n. 60.

Relata que, na origem, a parte autora, ora beneficiária, pleiteou a concessão do medicamento “DUPIXENT (DUPILUMABE) 300mg”, destinado ao tratamento de dermatite atópica.

Esclarece que, em execução provisória da sentença, foi determinado o bloqueio de verbas públicas para viabilizar a aquisição do fármaco, sem, contudo, atender ao Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG.

Sustenta que o órgão reclamado, ao afastar a necessidade de observância do PMVG no caso concreto, violou o decidido no Tema 1.234/RG, notadamente, o item 3.2 do paradigma.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Assiste razão ao reclamante.

O enunciado da Súmula Vinculante n. 60 encontra-se assim redigido:

O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Além disso, a diretriz 3.2 do tema 1.234/RG é clara ao prescrever que:

 Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. (Grifei)

Como bem assentado pelo Min. GILMAR MENDES, relator do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), em decisão datada de 22.08.2025: 

O aludido tema 1.234 tratou todos os passos necessários, obrigatórios e sucessivos, para análise judicial: toda compra deve ser realizada, primeiramente, pelo ente público cuja ordem judicial determinou o fornecimento do fármaco. Tão somente em caso de não ser possível realizar-se a entrega a contento pelo ente público responsável (de acordo com os fluxos estabelecidos em acordo interfederativo) e para não gerar risco de inefetividade da medida, é que o Poder Judiciário passa a operacionalizar a compra judicial voltado a cumprir o teto do PMVG, pontuando-se, na parte final da tese 3.2 contida no tema 1.234, que “Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”. 
Portanto, o comando é unívoco: inexiste qualquer hipótese de pagamento judicial às pessoas físicas ou jurídicas em valor superior ao PMVG, pouco importa quem está efetivando a compra com a transferência de numerário, isto é, se o réu ou a serventia judicial. Está claro que não há qualquer autorização de repasse de numerário à parte autora para compra direta ao fornecedor, tampouco sua efetivação acima do PMVG. 
Dito de outro modo: inexiste qualquer hipótese excepcional que autorize o repasse do numerário à parte autora efetivar a compra, muito menos a efetivação acima do PMVG. Quaisquer uma dessas últimas providências restaram proibidas após o julgamento deste tema 1.234. (Grifei)

No caso dos autos, o Tribunal reclamado indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Piauí, sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Piauí, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina nos autos do cumprimento de sentença derivado da Ação de Obrigação de Fazer nº 0858858- 44.2024.8.18.0140.
[...]
No caso em tela, não se verificam, de plano, os requisitos cumulativos exigidos para concessão do efeito suspensivo. 
O primeiro aspecto que merece destaque é a manifesta urgência e essencialidade do tratamento prescrito, confirmado por laudos médicos e instruído com prova robusta nos autos. A inércia prolongada do ente público — mais de 390 dias sem o fornecimento do medicamento — demonstra omissão administrativa e justifica a atuação jurisdicional para suprir a lacuna estatal, sob pena de violação ao direito fundamental à vida e à saúde, garantidos nos arts. 5º, caput, 6º e 196 da Constituição da República. 
No tocante ao Tema 1234 do STF, não se ignora seu caráter vinculante. Contudo, a técnica do distinguishing prevista no art. 927, §4º, do CPC permite o afastamento de precedentes vinculantes quando demonstrada a incompatibilidade fática, o que resta evidente no presente caso. 
A compra do fármaco se deu por via indireta, mediante valores judicializados e repassados a hospital privado, não havendo aquisição direta pelo ente público. A Resolução CMED nº 03/2011 aplica-se exclusivamente às compras efetuadas por pessoas jurídicas de direito público. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, não veda, em absoluto, a concessão de tutela judicial em hipóteses excepcionais, tampouco proíbe a aplicação de distinguishing para casos concretos como este. 
A jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que a observância do PMVG não se impõe a compras realizadas por particulares com verba judicial:
[...]
Ademais, o montante de R$ 96.856,68 foi depositado voluntariamente pelo próprio agravante, afastando a alegação de surpresa orçamentária, impacto financeiro abrupto ou risco de dano grave irreparável ao erário. 
Com efeito, o perigo de dano alegado pelo Estado é patrimonial, reversível, e passível de recomposição via compensações intergovernamentais. Em contraste, o risco suportado pela agravada é vital, irreversível e imediato, sendo sua integridade física e a continuidade do tratamento os bens jurídicos em jogo. 
A pretensão de suspender os efeitos da decisão, portanto, colide frontalmente com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da reserva do possível interpretada à luz do mínimo existencial e da efetividade da jurisdição.
[...]
Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO formulado no Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Piauí. (eDoc. 2, fl. 551-557) (Grifei)

Nesse contexto, a decisão combatida violou o item 3.2 do Tema 1.234/RG ao afastar a limitação do valor de compra ao Preço Máximo de Venda ao Governo.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado (Processo originário n. 0858858-44.2024.8.18.0140 e AI n. 0757520-25.2025.8.18.0000) e determinar que outro seja proferido com observância do Tema 1.234/RG e do verbete vinculante n. 60 da Súmula.

4. Comunique-se ao Tribunal reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente